Tribunal: STF
Processo: Rcl 80408
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 906.569, TEMA 852 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada em 3.6.2025, por José Cordeiro Tenório contra decisão da Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo no Processo n. 5001858-97.2022.4.03.6140, pela qual teria sido aplicado erroneamente o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 906.569, Tema 852:



    “Em detida análise, observo que foi negado seguimento ao recurso excepcional com fundamento no Tema n. 852, julgado pelo(a) Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral/recursos repetitivos.



    Ocorre que as razões recursais foram apresentadas de forma genérica e superficial, sem impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada. A parte recorrente deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual a tese firmada no aludido Tema deveria ser afastada ou se teria sido aplicada de forma inadequada.



    É perfeitamente sabido ser ônus processual da parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão agravada, não bastando para tanto a alegações genéricas ou mera reiteração argumentos utilizados no recurso já denegado, conforme inteligência do artigo 1.021, §1º do Código de Processo Civil: "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” (fl. 5, e-doc. 12).



    Essa decisão manteve a seguinte decisão:



    “No caso concreto, a discussão levantada refere-se ao Tema n. 852, em cujo caso piloto o Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, sendo fixada a seguinte tese:



    ‘A questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’



    Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”.



    Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. O reclamante afirma que, “no acórdão, a nobre Magistrada levou em conta ‘o período especial de 24/10/1996 a 13/11/2019 (EC 103/2019), eis que por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), emitido pela empresa CLUBE ATLÉTICO ARAMAÇAN (fls. 11/12 do documento id 288365598)’, no entanto, não levou em conta o PPP de ID 288365837 de 08/10/2021, (atualizado pela própria empresa) que faz a efetiva 2 comprovação de que o apelante trabalhou e ainda trabalha com efetiva exposição a ruído e a poeira, tanto é que está com problemas de audição. O Autor iniciou o trabalho na empresa (comprovado tanto por cópia da CTPS, como no PPP - atual de 08/10/2021) no dia 24/10/1996 que até o dia 24/10/2021 - dá o período de 25 anos. O PPP está datado de 06/10/2021, portanto para o INSS, deve ser considerado o mês fechado num pedido de aposentadoria, sendo assim também se aplica ao PPP” (fls. 2-3).



    Esclarece que “não é isto que está sendo discutido [Tema 852]. O que está em pauta é o PPP de ID 288365837 de 08/10/2021, (atualizado pela própria empresa) que faz a efetiva comprovação de que o apelante trabalhou e ainda trabalha com efetiva exposição a ruído e a poeira. Documento este, mais atual do que o de fls. 11/12 de id 288365598. Portanto, o que se busca é o reconhecimento do direito adquirido do autor, Direito este inclusive já reconhecido, no entanto, em documento desatualizado” (fl. 3).



    No mérito, pede “seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o cumprimento do preceito Constitucional desde; - 17/11/2021 (DER), quando efetuou requerimento administrativo de concessão de aposentadoria especial por tempo de contribuição sob o número (NB1389848123), ou alternativamente; - desde 26/10/2022 quando efetuou requerimento administrativo de concessão de aposentadoria especial por tempo de contribuição sob o número (NB1893359821); Pois, o requerente já estava com 62 (sessenta) e dois anos de idade e 26 (vinte e seis) anos de contribuição, apenas na função de Marceneiro, ou seja, desenvolvendo atividade especial” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 906.569, Tema 852.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 906.569, Tema 852 da repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 25.9.2015).



    A autoridade reclamada limitou-se a aplicar o fixado pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 906.569, Tema 852 da repercussão geral quanto aos critérios para concessão de aposentadoria especial. Esse entendimento está em consonância com o fixado no paradigma suscitado. Assim, não se comprova teratologia na aplicação do Tema 852 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 62.086-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.3.2023).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora